Tribunal: CARF
Processo: 10865.003095/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003095/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
CERAMICA LANZI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.(CFL 59)
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas por oportunidade da Impugnação, sob pena
de serem abarcadas pelo instituto da preclusão processual.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por
finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a
necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a
realização de exame pericial é dispensável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003095/2008-62
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente Substituto em Exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis
Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado).
Ausente o Conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian
Denny (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 538 e ss) interposto contra R. Decisão
proferida 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (fls. 514 e ss) que manteve o lançamento por descumprimento de obrigação acessória
relativa a ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e do contribuinte individual a seu serviço, conforme previsto na Lei
n°8.212/91, artigo 30, I, “a" e na Lei n°10.666/03, artigo 4.
Segundo o relatório do R. Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado, devido ao fato do mesmo ter deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e do contribuinte individual
a seu serviço, conforme previsto na Lei n°8.212/91, artigo 30, I, “a" e na Lei n°
10.666103, artigo 4o
De acordo com os fatos relatados pela autoridade fiscal, a autuada deixou de arrecadar
as contribuições dos segurados em relação as verbas pagas a titulo de indenização por
aposentadoria, aviso prévio além daquele estabelecido em lei e participação nos lucros e
resultados da empresa pagos em desconformidade com a Lei n° 10.101/00, verbas estas,
estabelecidas em convenção coletiva da categoria.
A relação das contribuições não arrecadadas pelo sujeito passivo encontra-se na planilha
de fls. 103 a 194. sendo aplicada a multa estabelecida no artigo 283, I. “g” do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, cujo valor
mínimo estabelecido é de R$1.254,89 (valor atualizado pela Portaria MPS/MF n°
77/08).
A multa foi elevada em duas vezes, tendo em vista a ocorrência de circunstância
agravante, qual seja, a reincidência genérica, sendo, então, calculada a multa no
montante de R$ 2.509,78.
Por não concordar com os termos da autuação. a empresa em referência apresentou
impugnação ao débito alegando, em síntese, a decadência dos créditos tributários cujos
fatos geradores ocorreram antes de 10/09/2003, entendendo ser aplicável o disposto no
§4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional, por se tratar de lançamento por
homologação.
Aduz, ainda, que o entendimento da fiscalização, ao incluir na base de cálculo os
valores referentes à participação nos lucros, verbas indenizatórias e ajudas de custo,
penalizou a impugnante na medida em que, estando convicta de que tais verbas não
compõem a base de cálculo das contribuições previdencidrias, deixou de computá-las
em GFIP. Que esse fato acarretou não só o lançamento do crédito, mas também a multa
em dobro por falta de confissão em GFIP, a multa pela apresentação da GFIP com
informações a menor e ainda a multa pela falta de desconto da contribuição dos
empregados.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

Argumenta que essas verbas jamais ensejaram a incidência de contribuição
previdenciária. Que, pela redação do artigo 195 da Constituição Federal e do artigo 22
da Lei no 8.212/91 a impugnante somente é obrigada a reter a recolher as contribuições
incidentes sobre a remuneração de seus empregados, e não sobre outras verbas pagas a
titulo indenizatório.
Especificamente em relação a participação nos lucros e resultados da empresa, aduz
tratar-se de verba desvinculada da remuneração, mencionando o artigo 70, XI da
Constituição Federal. Que a contribuição previdenciária, na qualidade de tributo,
encontra-se sujeita ao principio da legalidade estabelecido no artigo 150, 1 da
Constituição Federal, não cabendo ao Auditor Fiscal nenhum arbítrio para decidir o que
é ou não base de cálculo. Afirma inexistir na Constituição Federal qualquer requisito ou
exigência de metas ou mecanismos de aferição para que a PLR seja afastada da
contribuição previdenciária. Transcreve jurisprudência.
Da mesma forma, entende não incidir contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
a titulo de indenização por aposentadoria e aviso prévio aos empregados, alegando
tratarem-se de verbas indenizatórias. Menciona que o conceito de remuneração trazido
ao direito previdenciário é aquele esculpido no artigo 457 da CLT e que somente sobre
o salário pode incidir a contribuição social devida à RFB. Que as parcelas em tela tem
por objetivo recompor o patrimônio do trabalhador, não caracterizando remuneração.
Que as verbas pagas a titulo de ajuda de custo, como o pagamento de aluguel e da
anuidade do CRC, da mesma forma, não poderiam ser objeto de tributação. Que tais
verbas visam repor ao empregado as quantias despendidas por este no exercício de sua
profissão, afastando a sua natureza remuneratória. Transcreve jurisprudência.
Caso a autuação seja considerada procedente, entende que a multa aplicada não merece
ser mantida diante da inocorrência de qualquer prejuízo á. fiscalização, uma vez que os
créditos em referência já foram objeto de lançamento. Menciona o artigo 112 do Código
Tributário Nacional.
Além disso, argumenta que a penalidade consubstanciada em multa excessiva
caracteriza-se como pena confiscatória. Requer a improcedência do auto de infração,
com o afastamento da multa imposta ou a sua redução.
Aduz, ainda, ter sido apenada múltiplas vezes em decorrência de um único fato
jurídico, o que se revela inaceitável. Menciona o Auto de Infração n° 37.175.275-7,
afirmando que o mesmo procedeu ao lançamento da contribuição dos segurados
incidente sobre as verbas pagas pela impugnante a titulo de verbas indenizatórias,
participações nos lucros e resultados e rescisões contratuais, inclusive com a imposição
de multa de oficio agravada, pela falta de declaração dos valores ali constituídos ern
GF1P. Que além disso, foi lavrado o Auto de Infração n° 37.187.219-7. aplicando a
multa formal por ausência de declaração em GF1P das contribuições supostamente
devidas. Aduz a ilegalidade ao admitir que um mesmo fato dê ensejo à cobrança de duas
multas pela fiscalização. Transcreve jurisprudência.
Requer, finalmente, a improcedência do Auto de Infração, afastando a multa aplicada;
caso este não seja o entendimento adotado, requer a redução do valor da multa.
Protesta pela juntada de novos documentos. bem como pela produção de outras provas.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO SEGURADO EMPREGADO. DESCONTO.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE.
Constitui obrigação acessória da empresa a arrecadação, mediante desconto das
remunerações, da contribuição do segurado empregado e contribuinte individual a seu
serviço.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação previdenciária
independe da análise subjetiva da efetiva ocorrência de prejuízo a administração
pública.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INTEGRANTES.
Integra o salário de contribuição as verbas pagas pela empresa aos empregados em
decorrência de Convenção Coletiva, a titulo de participação nos resultados da empresa
em desconformidade com a Lei n° 10.101/00, assim como as verbas pagas a titulo de
indenização por aposentadoria e aviso prévio além daquele assegurado em lei.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas quando presentes nos autos
todos os documentos necessários ao seu correto
entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 06/11/2009, (fls. 532), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 04/12/2009 (fls. 538 e ss), pleiteando a declaração
de decadência de parte do crédito tributário, lastreado na aplicação do §4o, do art. 150, do CTN, e
no fato de que foi decretada decadência parcial da obrigação principal. No mais, insurge-se,
contra o R Acórdão ao enfoque de ser ilegal/inconstitucional a inclusão do PLR, e ilegal a
inserção de verbas indenizatórias e ajuda de custo na base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Ressalta seu entendimento no sentido da ausência de prejuízo ao Fisco
decorrente da sua omissão. Observa que: “a Recorrente apresentou todos os documentos
necessários à atividade do Sr. Auditor Fiscal, não havendo qualquer prejuízo por força da
suposta ausência de prestação de informação da competência em referencia, uma vez que os
créditos em referência foram objeto de lançamento. (...)a Recorrente não infringiu qualquer
norma legal, tampouco o art. 30, I, "a", da Lei n° 8212/91, tendo sido regularmente procedida a
fiscalização de sua contabilidade e lavrados os Autos de Infração correspondentes sem qualquer
prejuízo ou entrave, de maneira que a imposição da multa é totalmente descabida”.
Alega a inconstitucionalidade da multa por ser confiscatória, e que a cumulação
de multas traduz-se em inaceitável bis in idem. Isso porque, como já dito, o Autos de Infração n°
37.152.275-7 procedeu ao lançamento da contribuição dos segurados incidente sobre as verbas
pagas pela Impugnante a titulo de verbas indenizatórias; participações em lucros ou resultados
e rescisões contratuais, inclusive com a imposição de multa de oficio agravada pelo dobro, por
falta declaração dos valores ali constituídos em GFIP.(...) Assim, logo se vê que o presente Auto
de Infração e o outro auto acima citado procederam ao lançamento de multas (um, multa
formal; outro, multa de oficio agravada; e o terceiro, também multa formal) tomando por base o
mesmo fato jurídico, qual seja, a não arrecadação e retenção da contribuição dos segurados
incidente sobre as já mencionadas verbas. OU SEJA, SÃO TRÊS PENAS SOBRE O MESMO
FATO.
De todo o exposto, a Impugnante vem respeitosamente requerer seja julgado
improcedente o auto de infração em tela, para o fim de se i) anular o auto de infração,
tendo em vista tratar-se de multa por descumprimento de obrigação acessória de tributo
acometido pela decadência, nos termos do artigo 156, V c/c arts. 150, §4° e 173, do
Código Tributário Nacional; ou então, para o fim de se ii) afastar a multa aplicada, seja
diante da inexistência da conduta infratora; seja pela inocorrência de prejuízo à
Fiscalização, ou mesmo, seja por força da sua aplicação reiterada e cumulada com as
multas de oficio agravada, e multa formal, nos Autos de Infração acima mencionados,
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

ou então, caso não seja este o entendimento de V.Sas. que, ao menos, iii) seja reduzido
o valor da multa, por força da já propalada inexistência de qualquer prejuízo à
Fiscalização oriundo da conduta da Impugnante, nos termos do art. 112 do Código
Tributário Nacional, e também para se afastar o efeito confiscatório que a aplicação da
multa no patamar atual está a caracterizar.
Protesta pela juntada de novos documentos e declarações não colacionados nesta
oportunidade, em função da exiguidade do tempo e do volume envolvido, bem como
pela produção de outras provas, como perícia, ofícios, declarações, constatações e
diligências, tudo em atendimento ao principio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade multa imposta, por ofensa ao princípio
do não confisco, da razoabilidade ou proporcionalidade, e da ocorrência de bis in idem, não será
conhecida.
Por fim, e apenas para fazer constar, o Recorrente alega ofensa ao ne bis in idem
com a imposição das multas em mais de uma autuação. Equivoca-se o Recorrente, na medida em
que as penalidades decorrem de infrações distintas.
Como bem apontou o R. Acórdão recorrido (fls. 526/527):
A impugnante questiona. ainda, a aplicação de diversas penalidades em relação ao
mesmo fato. Sobre o tema, deve ser esclarecido que a obrigação tributária. Nos termos
do artigo 113 do Código Tributário Nacional, se divide em obrigação principal e
obrigação acessória.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

A obrigação tributária principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. A obrigação tributária
acessória é aquela que tem por objeto prestação, positiva ou negativa, prevista na
legislação tributária, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
Como decorrência do descumprimento da obrigação tributária principal, temos o
lançamento de oficio do montante devido, acrescido de juros e multa de mora.
Contudo, o presente Auto de Infração destina-se ao lançamento de multa punitiva, tendo
em vista o descumprimento da obrigação acessória estabelecida no artigo 30, I. "a" da
Lei n°8.212/91. Portanto, as lavraturas fiscais lavradas em decorrência do procedimento
fiscal não se confundem e não configuram dupla tributação.
Por se tratar de penalidade instituída em lei vigente, não tem o condão de contrariar o
principio do não confisco e a autoridade fiscal encontra-se a ela vinculada. A análise do
efetivo prejuízo acarretaria a aplicação de critério subjetivo inexistente na administração
pública. Assim, verificado o descumprimento de obrigação acessória estabelecida em
lei, deve o Auditor Fiscal lavrar o Auto de Infração correspondente, independente de
qualquer análise acerca da existência de efetivo prejuízo à administração pública.
No que toca à alegação relativa à ilegalidade/inconstitucionalidade da inclusão do
PLR, e ilegalidade da inserção de verbas indenizatórias e ajuda de custo na base de cálculo das
contribuições previdenciárias, observa-se que a tese inserta no recurso diz respeito a aspectos
relativos a outras autuações e multas.
Assim, não se trata de ilegalidade propriamente dita, mas de abordagem de
mérito, já examinada e decidida nos autos das obrigações principais (10865.003099/2008-41),
ressalvando-se que questões afetas a outras autuações, não serão examinadas no momento, por
serem estranhas a presente lide administrativa.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de PLR, é preciso aplicar a Súmula CARF no 2,
ressaltando que a temática PLR foi examinada no contexto meritório da autuação que ensejou a
instauração do processo no 10865.003099/2008-41.
Por fim, quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Relativamente ao pedido de produção de provas, é preciso ressaltar que de acordo
com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no
momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se,
inclusive. não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

O processo encontra-se apto ao julgamento, sendo desnecessário diligência ao
convencimento desse Conselheiro.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Por fim, quanto ao pedido de perícia, não se vislumbra a necessidade de
conhecimentos técnicos especializados para a formação de convicção acerca dos fatos,
Ressalta-se ademais, que o Recorrente não formula quesitos referentes aos exames
que pleiteia, nem indica profissional para a sua realização, desatendendo os termos do inciso IV
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos, nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
Assim, indefere-se o pedido de perícia ou produção de novas provas.
Da Decadência
Em relação ao pleito, no sentido de ter aplicado o regramento inserto no §4o, do
art. 150, do CTN para o termo inicial da contagem do prazo decadencial do lançamento de
obrigação acessória vinculada à obrigação principal, não guarda sorte o Recorrente.
Ocorre que o presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação
acessória, cujo lançamento é levado a cabo na modalidade de ofício, e não por homologação,
portanto não se harmoniza com a questão da existência ou não de pagamento antecipado, daí a
inaplicabilidade do §4o, do art. 150, do CTN.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

Assim, o dispositivo do CTN a ser aplicado é o artigo 173, inciso I, sem
possibilidade de deslocamento do dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse sentido, Acórdão da CSRF no 9202006.961–2a Turma, de 20/06/2018, com
ementa parcialmente reproduzida abaixo:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA.
As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de
incidência do tributo, sendo possível a manutenção do lançamento mesmo nos casos
em que a obrigação principal foi atingida pela decadência.
É pacifico o entendimento de que descumprimento de obrigação acessória leva
ao lançamento de ofício da penalidade razão pela qual a decadência, neste caso,
se dá pela aplicação do art. 173, I do CTN
A R. Decisão do Colegiado de 1a Instância (fls. 520) fundamentou corretamente o
indeferimento do pedido:
Tratando-se de auto de infração, para o qual não há recolhimento parcial, aplica-se o
disposto no artigo 173. I do Código Tributário Nacional, contando o prazo de cinco
anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
A presente autuação foi lavrada em 04/09/2008, abrangendo o descumprimento de
obrigação acessória referente ao período de 01/2003 a 12/2007.
Considerado o prazo de cinco anos para a constituição do crédito previdenciário,
contados na forma descrita acima , não se vislumbra a decadência alegada pela defesa.
Sendo assim, lastreado na Súmula CARF no 148, e nos fundamentos do R.
Acórdão de 1o Grau, afasta-se o pleito do Recorrente.
Do Mérito
Inicialmente, insta registar que alegação no sentido da inexistência de má fé por
parte do Recorrente, e de não ter havido prejuízo ao erário ante o descumprimento da obrigação
acessória, não se mostra suficiente para cancelar a autuação.
Isso em razão de que o descumprimento de obrigação acessória, punível com
multa, configura-se independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não de
prejuízo ao erário, conforme dispõe o art. 136, do CTN.
No mais, importa considerar que a autuação principal (processo no
10865.003099/2008-41) foi julgada nessa mesma sessão de julgamento, e teve o seguinte
desfecho e ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
Ementa:
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS DA LEI
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos de valores a título de PLR pressupõe prévia fixação de critérios e
condições estabelecidos na Lei n. 10.101/2000.
A ausência de prévia pactuação de programas de metas, resultados e prazos, entre a
empresa e seus empregados, caracteriza não observância à Lei n 10.101/2000 e atrai a
incidência de contribuições sociais previdenciárias em face dos pagamentos a título de
PLR.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE
DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei
n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n° 595838/SP, Pleno, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF
e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código processual vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
VERBAS ESPONTÂNEAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas espontâneas pagas por ocasião da demissão ou da aposentadoria do
empregado pressupõe a contraprestação pelo trabalho, portanto tem natureza salarial,
ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.

DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício.

Relativamente ao PLR, extrai-se do julgamento nos autos no 10865.003099/2008-
41 que:
A ausência de clareza no regramento conduz à conclusão do R. Acórdão Recorrido, no
sentido do descumprimento da Lei 10.101/2000, que não fora afastado pelo Recorrente.
Vejamos a análise do Colegiado de 1a Instância (fls. 155 e ss):
Na impugnação apresentada, insurge-se, a autuada, contra a incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados da
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

empresa, afirmando que esse pagamento foi efetuado em conformidade com o disposto
no artigo 7% XI da Constituição Federal.
Vislumbra-se que a própria Constituição Federal, ao desvincular da remuneração a
parcela paga ao empregado a título de participação no resultado da empresa, determinou
sua regulamentação por lei.
Assim, foi editada a Lei n° 10.101/00, regulando a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa como um instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e de incentivo à produtividade, traçando, ainda, as diretrizes para a sua
negociação, conforme esclarece seu artigo 1% in verbis
(...)
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização e constantes nos documentos
anexados aos autos, os valores pagos pela empresa aos empregados a título de
participação nos lucros encontram-se pré-fixados em convenções coletivas,
independente do alcance de metas ou resultados por parte dos segurados; o pagamento
não se vincula, portanto, com os lucros ou resultados da empresa, não guardando
correspondência com a disposição do artigo 7% XI da Constituição Federal
(...)
Não basta, portanto, a existência de Acordo ou Convenção Coletiva disciplinando a
distribuição de lucros, mormente quando tais instrumentos de negociação limitam-se a
afirmar, singelamente, que "considerando que as empresas da categoria econômica da
Indústria da Cerâmica para Construção e Refratários (..) alcançaram e atingiram no ano
de xxxx os seus programas de metas e resultados ", como aqueles trazidos aos autos
pela impugnante.
Nos termos do artigo 2° supra transcrito, é indispensável que o instrumento de
negociação coletiva traga em seu bojo "mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado". No caso em tela, não se vislumbra a
existência de parâmetros para cálculo da participação ou de metas ou índices a serem
atingidos, mas tão somente valores fixos a serem pagos de acordo com a categoria
profissional do segurado.
Considerando a disposição constante na alínea "j" do §9° do artigo 28 da Lei n°
8.212/91, não é incluída no conceito de salário de contribuição a participação nos lucros
e resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, qual
seja, a Lei n° 10.101/00, a qual não foi devidamente observada, como já demonstrado
acima. Diante desse fato, as verbas pagas pela empresa a esse título foram consideradas
pela fiscalização como verbas remuneratórias, incidindo sobre elas todas as
contribuições previdenciárias nos termos da legislação vigente.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria.
Decorre disso a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
As Convenções de Trabalho, acostadas a fls. 186 e ss, comprovam a ausência de
estipulação de metas e objetivos, conforme de observa dos trechos abaixo reproduzidos:
CONVENÇÃO DE TRABALHO 2003/2004
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2003
Cláusula 60 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
I - Todos os trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato, a
titulo de participação nos resultados vão receber:
a) até 28 de fevereiro de 2004 a importância equivalente a 40% (quarenta por cento)
da remuneração do mês de novembro de 2003.
b) Até 31.08.2003 a quantia de R$ 323,00 (trezentos e vinte três reais)
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

II — Todos os trabalhadores da categoria profissional representados pela Entidade
Sindical signatária de presente Convenção Coletiva de Trabalho e pertencente a área
de atuação junto às Cerâmicas Vermelhas, já devidamente definidas na cláusula 4 8,
letra "B", desta Convenção, perceberão a participação nos resultados, em 2 (duas)
parcelas e na seguinte forma:
a) Até 28 de fevereiro de 2004 a importância equivalente a 40% (quarenta por cento
da remuneração do mês de novembro de-2003.
b) R$ 105,00 (cento e cinco reais) pago até 31 de agosto de 2004.
CONVENÇÃO DE TRABALHO 2004/2005
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2005
Cláusula 60 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
I - Todos os trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato, a
titulo de participação nos resultados vão receber:
a) até 30 de Abril de 2005 a importância equivalente a 31,5% (trinta um e meio por
cento) da remuneração do mês de novembro de 2004.
b) Até 31.10.2005 a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
CONVENÇÃO DE TRABALHO 2005/2006
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2005
Cláusula 60 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
I - Todos os trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato, a
titulo de participação nos resultados vão receber:
até 31 de Agosto de 2006 a quantia de R$ 388,80 (Trezentos e oitenta oito reais e
oitenta centavos).
II —Todos os trabalhadores da categoria profissional representados pela Entidade
Sindical signatária da presente Convenção Coletiva de Trabalho e pertencente a área
de atuação junto às Cerâmicas Vermelhas, já devidamente definidas na cláusula 4 1 ,
letra "B", desta Convenção, a título de participação nos resultados vão receber:
a) até 31 de agosto de 2006 a importância equivalente a R$ 126,36 (cento vinte e seis
reais e trinta e seis centavos).
CONVENÇÃO DE TRABALHO 2006/2007
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2006
Cláusula 60 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
I - Todos os trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato, a
titulo de participação nos resultados vão receber:
b) até 30 de Junho de 2007 a quantia de R$ 404,35 (Quatrocentos e quatro e reais e
trinta cinco centavos).
II — Todos os trabalhadores da categoria profissional representados pela Entidade
Sindical signatária da presente Convenção Coletiva de Trabalho e pertencente a área
de atuação junto às CERÂMICAS VERMELHAS, já devidamente definidas na cláusula
41, letra "B", desta Convenção, vão recebe a título de participação nos resultados em 2
parcelas da seguinte forma:
a) R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a ser pago em março/2007;
b) R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a ser pago em setembro/2007.
O Recorrente alega que ao PLR pago não há incidência previdenciária
independentemente de qualquer característica ou requisito do programa. Entretanto, essa
alegação não pode ser acolhida. Nesse sentido, inexiste controvérsia a respeito da
ausência da necessária estipulação de metas e objetivos.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

O Acórdão no 9202-007.481, proferido pela 2a Turma da CSRF, em 29/01/2019, que
teve como Redatora Designada a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
bem esclareceu a temática:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS
CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A ausência da estipulação, entre empresas e empregados, de regras claras e objetivas,
seja em relação aos resultados a serem alcançados ou metas de produtividade,
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da Lei 8.212/90 e
10.101/2000, razão pela qual há incidência de contribuição previdenciária sobre tal
verba.
Do Voto Vencedor do Acórdão no 9202-007.481 extrai-se que:
Inicialmente, entendo que deve ter em conta que o pagamento de PLR nada mais é do
que uma forma de remunerar o empregado, contudo, por força constitucional dita
verba encontra-se desvinculada do salário, desde que paga nos exatos termos de lei, ou
seja, tendo a lei 10.101/2000 descrito a forma como o PLR deve ser distribuído, bem
como estabelecido regras para o seu pagamento, deverá o interessado cumpri-la, para
usufruir da não vinculação prevista como benefício constitucional.
Sendo assim, acolhidos os fundamentos da decisão de piso e da jurisprudência acima
reproduzida, deve-se manter a autuação.
O Recorrente foi autuado por deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, corresponde a um valor mínimo de
R$ 1.254,89 (Hum mil, duzentos e cinquenta quatro reais e oitenta nove centavos) conforme
disposto no artigo 283, inciso I, alínea g, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99; e atualizado pela Portaria Interministerial MPS / MF no 77 de
11.03.2008.
Foram identificadas situações que constituem circunstancias agravantes da
infração, conforme o art. 290, V, do decreto 3.048/99, de 06 de maio de 1999:
"Art. 290. Constituem circunstancias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
[Redação dada Del° Decreto no 6.032, de 2007)
A reincidência decorreu da ação fiscal no 00030628, que resultou no AI no
35.205.227.9, lavrado em 29/06/2001, por descumprimento de obrigação acessória (CFL 67),
cujo processo foi decidido definitivamente em 01/11/2002, conforme relato fiscal a fls. 32.
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal (fls. 34/35):
3. Considerando que a empresa é reincidente pela primeira vez, a circunstancia de
agravante de reincidência genérica mencionada acima, o valor da multa sera
multiplicado por 2 (Duas) vezes, conforme disposto no inciso IV do Art. 292, do
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.743 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003095/2008-62

decreto 3.048, de 06 de maio de 1999 e artigos 657 a 659 da Instrução Normativa SRP
n° 03 de 14 de Julho de 2005, calculado conforme tabela abaixo:
(...)
Portanto aplico à empresa a multa de R$ 2.509,78 (Dois mil, quinhentos e nove reais e
setenta oito centavos), pela prática da infração retro descrita.
Nada há a alterar na autuação fiscal ou decisão de 1a Instância nesse sentido, não
havendo espaço a regra interpretativa (art. 112, do CTN) que beneficie o Recorrente, ausente
dúvida a justificar a benesse.
Apenas para salientar, entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, processo Relatado pelo Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti que ora acolho, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade da
multa e da incidência tributária sobre valores pagos a título de PLR, e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital